Tribunal: TJSP
Processo: 2204609-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança coletivo. Medida liminar para impedir que a impetrada aplique o cálculo e cobrança da taxa de licenciamento a todos os associados, presentes e futuros. Inadmissibilidade. Atuação da associação como representante processual dos respectivos associados. Impossibilidade de atuação em favor de empresas que venham a se associar posterior ao caso já julgado.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança coletivo. Medida liminar para impedir que a impetrada aplique o cálculo e cobrança da taxa de licenciamento a todos os associados, presentes e futuros. Inadmissibilidade. Atuação da associação como representante processual dos respectivos associados. Impossibilidade de atuação em favor de empresas que venham a se associar posterior ao caso já julgado. Precedentes das Cortes Superiores. Temas 499 e 82 do C. STF. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204609-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ABRILIVRE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REVENDEDORES DE
COMBUSTÍVEIS INDEPENDENTES E LIVRES, é agravado DIRETOR-
PRESIDENTE DA COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CETESB.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204609-13.2020.8.26.0000
2
Voto no 34534
Agravo de Instrumento no 2204609-13.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Abrilivre Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis
Independentes e Livres
Agravado: Diretor Presidente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo -
Cetesb
Interessado: Cetesb - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Juiz(a) de Direito: Renata Pinto Lima Zanetta
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança coletivo. Medida liminar para impedir que a
impetrada aplique o cálculo e cobrança da taxa de licenciamento a todos os associados,
presentes e futuros. Inadmissibilidade. Atuação da associação como representante processual
dos respectivos associados. Impossibilidade de atuação em favor de empresas que venham a se
associar posterior ao caso já julgado. Precedentes das Cortes Superiores. Temas 499 e 82 do
C. STF. Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada a fls. 235/237, que indeferiu pedido liminar que tinha por objetivo a
suspensão da aplicação dos Decretos 62.973/2017 e 64.512/19.
Sustenta a agravante a legitimidade ativa para impetrar o mandamus em
nome de todos os associados, bem como a necessidade de que os efeitos da presente
se estendam a todos os associados, presentes e futuros. Argumenta a presença dos
requisitos da tutela de urgência e a presença do direito líquido e certo da agravante.
Pede antecipação da tutela recursal e, ao final, seja provido o agravo, para
que o agravado se abstenha de aplicar o procedimento para cálculo de preço do
licenciamento ambiental conforme as regras do Decreto Estadual no 62.973/17 e
Decisão da Diretoria da CETESB no 315/2015.
Recurso recebido sem concessão da tutela requerida (fls. 248/251) e
respondido (fls. 258/305), manifestando-se a agravada pela manutenção da decisão
recorrida.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 370/372) pelo não provimento
do recurso.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204609-13.2020.8.26.0000
3
“Vistos. 1. Presentes os requisitos do artigo 6o da Lei no 12.016/09, recebo a
inicial. 2. Cuida-se de mandado de segurança coletivo impetrado por Abrilivre
'Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres
contra ato do Direto Presidente da Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo' Cetesb, alegando, em síntese, que ajuizou Ação Ordinária Coletiva no
1001384-21.2020.8.26.0053 perante o r. Juízo da 11a Vara da Fazenda Pública
da Capital, na qual sobreveio sentença de procedência do pedido lá formulado,
determinando à Cetesb "que se abstenha de aplicar o Decreto no 64.512/2.019
aos associados da autora, na parte que cuida do cálculo do preço pelo serviço
(licenciamento, renovações, etc), esclarecendo que, para fins de cálculo do valor
a ser pago, sejam adotados os critérios estabelecidos no Decreto no
47.400/2.002". Aduz que a referida decisão não menciona que os seus efeitos se
restringem apenas aos associados (da Abrilivre) castrados anteriormente à data
do ajuizamento daquela ação. Dessa forma, por intermédio do presente writ,
pretende a concessão de medida liminar, com o objetivo de determinar à
impetrada que se abstenha de aplicar o Decreto no 64.512/2.019 aos atuais
associados, bem como às empresas que futuramente vierem a se associar à
impetrante, em consonância com a sentença proferida pelo r. Juízo da 11a Vara
da Fazenda Pública da Capital, especificamente na parte em que cuida do
cálculo do preço pelo serviço (licenciamento, renovações etc.) (fls. 01/18).
Houve manifestação prévia da impetrada (fls. 121/160). É o relatório. Decido.
De proêmio, cumpre aclarar que a impetrante já obteve decisão favorável aos
atuais associados, no âmbito da Ação Ordinária Coletiva no
1001384-21.2020.8.26.0053 da 11a Vara da Fazenda Pública da Capital. Logo,
este Juízo não detém competência funcional para deliberar sobre referido feito,
de modo que eventual descumprimento da ordem mandamental lá proferida,
deverá ser noticiado nos autos perante o respeitável Juízo prolator da r.
Sentença meritória. Da análise da petição inicial, extrai-se que a impetrante
pretende, a bem da verdade, obter a ampliação dos limites subjetivos da coisa
julgada, a fim de garantir que a decisão favorável aos interesses dos atuais
associados - já obtida - seja expandida para passar a produzir efeitos em prol
das empresas que eventualmente venham a se associar a ela no futuro. Em sede
de cognição sumária, não se identifica o requisito do fumus boni iuris quanto o
aventado pela impetrante. A propósito, por ocasião do julgamento do RE
612.043/PR, sob o regime de repercussão geral - Tema 499, o C. Supremo
Tribunal Federal firmou a tese no sentido de que "a eficácia subjetiva da coisa
julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da
relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento". (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204609-13.2020.8.26.0000
4
Portanto, a carga eficacial emanada da sentença proferida na ação coletiva, de
rito ordinário, restringe-se aos associados que detinham a condição de filiados e
que constaram da lista de representados juntada no momento do ajuizamento da
ação, inclusive em observância à expressa determinação legal contida no art. 2o-
A, parágrafo único, da Lei no 9.494/97. Outrossim, não se identifica o periculum
in mora, porquanto as empresas que eventualmente se associaram à impetrante
depois do julgamento da ação coletiva, sob o rito ordinário, poderão, se o caso,
ajuizar ações individuais para defesa de seus interesses. Finalmente, os
documentos que instruem a petição inicial não comprovam, suficientemente, que,
depois do julgamento da ação coletiva, sob o rito ordinário, outras empresas
tenham se associado à autora e lhe conferido poderes para representação de
interesses no presente writ. Neste cenário, ausentes os requisitos legais, indefiro
a medida liminar pleiteada. 3. Cumpridas as formalidades do artigo 7o, inciso II,
da Lei 12.016/09, notifique-se a autoridade apontada como coatora para a
apresentação das informações. Em seguida, abra-se vista ao Ministério Público,
tornando-me os autos conclusos. Intimem-se.”.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de recurso tirado de decisão que em mandado de segurança
coletivo indeferiu liminar no sentido impedir que a CETESB aplique, no cálculo e
cobrança da taxa de licenciamento os parâmetros contidos no Decreto Estadual
64.512/2019, a todos os Associados, presentes e futuros.
Na verdade, o que se verifica dos autos é que a agravante pretende garantir
que a decisão proferida nos autos da ação declaratória n° 1001384-21.2020.8.26.0053,
já julgada no mérito, amplie os limites subjetivos da coisa julgada, a fim de garantir
que a decisão favorável aos interesses dos atuais associados - já obtida - seja
expandida para passar a produzir efeitos em prol das empresas que eventualmente
venham a se associar a ela no futuro.
Todavia, forçoso adotar a tese com repercussão geral ditada no Recurso
Extraordinário no 612.043/PR (Tema no 499), sob relatoria do Ministro Marco
Aurélio: “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de
rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados,
somente alcança os filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador,
que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda,
constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”. (j.
10/05/2017).
E também não consta nos autos que outras empresas tenham se associado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204609-13.2020.8.26.0000
5
agravante e lhe conferido poderes para representação de interesses no mandado de
segurança, o que é indispensável.
Sobre o tema, importante relembrar outro precedente com repercussão geral
Recurso Extraordinário no 573.232/SC (Tema no 82), acórdão redigido pelo Ministro
Marco Aurélio, o qual fixou as seguintes teses: “I - A previsão estatutária genérica
não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de
direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada
em assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal; II - As
balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação,
são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução
aos associados apontados na inicial”. (j. 14/05/2014).
Sendo assim, não se vislumbra de fato os requisitos essenciais para o
deferimento da liminar requerida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator